Tribunal: TCU
Processo: 014.075/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5372/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de Monitoramento (MON), autuado com o objetivo de verificar o atendimento da determinação expedida por meio da alínea "b" do Acórdão 10038/2021-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do ministro Raimundo Carreiro, proferido nos autos do TC Processo 005.188/2019-9 (Prestação de Contas - exercício de 2017), na Sessão de 3/08/2021 - telepresencial, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 17, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, c/c art.17 da Resolução 315/2020 TCU, ACORDAM em: a) considerar cumprida a determinação referente à alínea "b" do Acórdão 10038/2021-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do ministro Raimundo Carreiro, com fundamento no art. 243 do Regimento Interno do TCU e no subitem 32.5.1 dos Padrões de Monitoramento do TCU, Portaria-Segecex 27/2009; b) dar ciência à Companhia Pesquisa e Recursos Minerais, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que os relatórios e informações referentes às suas prestações de contas não constam, no portal oficial da empresa na internet, de seção específica, com chamada na página inicial sob o título "Transparência e prestação de contas", em desobediência ao previsto no art. 9o, §1o, da IN-TCU 84/2020; c) informar à Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais do presente Acórdão proferido, destacando que a deliberação encaminhada pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acórdãos; e d) apensar definitivamente os presentes autos ao TC Processo 005.188/2019-9 , originador deste monitoramento, nos termos dispostos nos art. 36 e 37 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 014.075/2022-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.